Tribunal: TJDFT
Processo: 0702085-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702085-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANA CAROLINE FIGUEREDO DE SA REU: DOIS M DOIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O Transitado em julgado o v. Acórdão que julgou improcedente o pedido deduzido na Ação Rescisória (IDs 28471343 e 57842289), arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator